Tribunal: STF
Processo: RHC 239803
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Lesão corporal no ambiente doméstico. Ausência de laudo pericial. Alegada falta de prova da materialidade. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime. Fundamentação idônea. Regime prisional mais gravoso. Circunstância judicial desfavorável. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maicon Leandro Pinto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 825.448/SC (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006) (eventos 15 e 17).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição do Recorrente, porquanto ausente prova da materialidade delitiva ante a falta de laudo pericial. Assevera inidônea a fundamentação do decreto condenatório para exasperar a pena-base. Alega bis in idem na dosimetria da pena. Argumenta a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, considerando o quantum de pena aplicado e “a maioria esmagadora das circunstâncias judiciais favoráveis”. Requer o provimento do recurso para a absolvição do Recorrente. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional mais brando (evento 58).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 85).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 



    2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. 



    3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 



    4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 



    5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    6. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à tese de absolvição ante a alegada ausência de laudo pericial, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “De fato, o teor do art. 158 do Código de Processo Penal reconhece a essencialidade da realização do exame de corpo de delito para os crimes não transeuntes, mormente aqueles que envolvam violência doméstica e familiar. Porém, o referido dispositivo legal admite que o exame seja direto ou indireto, dispensando o rigorismo formal à comprovação da materialidade do delito. 



    Verifica-se, ademais, a possibilidade de a prova testemunhal suprir a prova pericial, como preceitua o art. 167 do Código de Processo Penal. 



    Procedendo à interpretação sistêmica, conclui-se que a exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e que o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade probatória. 



    Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte há muito entende que "a ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, quando a materialidade da infração pode ser extraída de outros elementos de prova, nos termos em que prevê o art. 167 do Código de Processo Penal". (TJSC, Apelação Criminal n. 0000002-23.2018.8.24.0057, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 18-06-2020). 



    A par disso, passo a analisar a prova oral colhida. 



    Com efeito, ouvida apenas na fase policial, a vítima Renata de Souza Goes relatou: "[...] que estava fora de casa, porque o acusado a agredia e ameaçava constantemente, inclusive no seu local de trabalho. No dia dos fatos, contou que voltou à sua casa para buscar roupas e, enquanto a roupa lavava, jogava cartas com a filha do réu e seu esposo, que moram nos fundos. Asseverou que o réu estava no local, pediu para ele ir embora da sua casa, porque estava há alguns dias com uma amiga, ele foi para os fundos e 'voltou louco'. Contou que foi pega pelo pescoço pelo réu, que apertou e desmaiou. Acordou e o réu começou a chutá-la no corpo todo, tirou o cinto e a surrou sucessivamente. Afirmou que a filha dele tentou separar, mas o réu a empurrou. Foi agarrada e arrastada pelos cabelos para fora de casa e, como era uma descida, bateu a cabeça e desmaiou novamente. Foi acordada mais uma vez com chutes, inclusive na cabeça. Contou que o réu foi para dentro de casa, pegou uma faca grande ou facão, ameaçou filha e genro que tentaram intervir novamente, quando conseguiu fugir. [...] Acrescentou que o acusado quebrou tudo dentro de casa, inclusive uma cadeira nas suas costas também. Por fim, disse ter muito medo do réu e tem certeza que, se não for embora de Blumenau, ele irá matá-la" (transcrição extraída da sentença, em conformidade com o vídeo 71 do evento 3). 



    Em juízo, o Policial Militar Claudinei Delcastanher disse que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica, inclusive já havia ido ao local várias vezes, sempre com denúncias de que o apelante agredia a vítima. No dia dos fatos, estavam subindo o morro com a viatura e a vítima veio pedir ajuda, sob os dizeres que o apelante havia agredido ela e estava armado com uma faca. Entraram no local, a casa estava toda revirada, objetos quebrados e alimentos no chão. O apelante estava dentro do banheiro, pediram para sair e o prenderam, ocasião em que a vítima arremessou copo de vidro nele e sangrou bastante (evento 93). 



    Do mesmo modo, o Policial Militar Marcelo Cavilha declarou que a vítima estava lesionada, com marcas no rosto e pelo corpo. A casa estava revirada, com sinais de vias de fato, e o apelante foi encontrado no banheiro. Explicou que, ao ser detido, o apelante resistiu, e a vítima muito nervosa atirou um copo na sua cabeça, causando uma lesão na face. Acionaram o corpo de bombeiros e, depois do atendimento do acusado, foram à delegacia para finalizar os procedimentos (evento 93). 



    O fato de a vítima não ter confirmado suas declarações na fase judicial não compromete a validade do conjunto probatório amealhado, sobretudo porque as lesões sofridas foram perfeitamente percebidas pelos agentes públicos, os quais contaram, especialmente em juízo, que Renata estava bastante lesionada e, inclusive, que já atenderam várias situações de violência doméstica envolvendo o apelante. 



    A corroborar, as fotografias acostadas no evento 90 atestaram que a vítima apresentava diversos hematomas no corpo, os quais condizem com as suas afirmações extrajudiciais de que foi agredida fisicamente com socos e chutes. 



    Nesse ponto, cumpre anotar que "eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal, diante dos demais elementos de prova carreados aos autos. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no art. 167, a possibilidade de prova testemunhal suprir a falta do exame de corpo de delito, razão pela qual não há se falar em ausência de materialidade". (STJ, AgRg no HC 191.703/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/02/2013). 



    Desse modo, percebe-se que o plexo probatório é coerente, detalhado e, portanto, bem ilustra a ocorrência do crime sofrido pela vítima no seio doméstico, mostrando-se, assim, suficiente para derruir a tese da defesa e permitir a manutenção do édito condenatório.”



    A Corte Superior, por sua vez, assentou que:



    “... verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte segundo o qual o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios (AgRg no AREsp n. 1.009.886/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017). 



    Ademais, no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima deve assumir especial importância na instrução processual. 



    E, no caso, como se não bastasse, as fotografias acostadas no evento 90 atestaram que a vítima apresentava diversos hematomas no corpo, os quais condizem com as suas afirmações extrajudiciais de que foi agredida fisicamente com socos e chutes e destacou o acórdão impugnado que as lesões sofridas foram perfeitamente percebidas pelos agentes públicos, os quais contaram, especialmente em juízo, que Renata estava bastante lesionada e, inclusive, que já atenderam várias situações de violência doméstica envolvendo o apelante (e-STJ fl. 401). 



    Há, portanto, conjunto probatório vasto e suficiente para demonstrar a materialidade do delito, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “’A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 177.275-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020); “Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento” (HC 214.063-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2023); “Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal” (RHC 208.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.03.2022).



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à ausência de prova da materialidade delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Além disso, “O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 224.437-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023).



    De outro lado, quanto ao pleito de redução da pena-base, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pela fixação da pena-base do Recorrente em 3 meses e 15 dias de detenção. Consideraram como negativo as circunstâncias do crime.



    Para negativar as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, o Tribunal de Justiça do Santa Catarina afirmou que:



    “Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a magistrada sentenciantes consignou que "as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que o acusado esganou a vítima a ponto de fazê-la desmaiar, agrediu com chutes, arrastou pelos cabelos, fazendo com que ela batesse a cabeça e desmaiasse novamente, desferiu mais chutes e apenas não praticou ato mais grave porque a ofendida conseguiu fugir" (evento 157). 



    Constata-se que o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, porquanto a ofensa à integridade corporal foi de grandes proporções: a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência. 



    Assim, tendo sido apontados elementos concretos do caso em apreço que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial sopesada, não há falar em afastamento da vetorial circunstâncias do crime.” 



    Já o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, considerou que “as circunstâncias do delito foram concretamente valoradas de acordo com as peculiaridades do caso, as quais, de fato, excedem àquelas ínsitas ao tipo penal”.



    Nesse prisma, ao contrário do que sustentado pela Defesa, não ocorreu bis in idem na exasperação da pena-base, pois, “As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime” (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. Nesse sentido, segundo estabilizado nas instâncias antecedentes, “As circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que o acusado esganou a vítima a ponto de fazê-la desmaiar, agrediu com chutes, arrastou pelos cabelos, fazendo com que ela batesse a cabeça e desmaiasse novamente, desferiu mais chutes e apenas não praticou ato mais grave porque a ofendida conseguiu fugir”. Tais circunstâncias não foram desconstituídas na presente impetração. Portanto, não há bis in idem na exasperação da pena-base, pois, tal como acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo”.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nessa perspectiva, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Ainda, inviável a reavaliação de dados fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC 236.732-gR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.02.2024). 



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



     O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime semiaberto, asseverou que “mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”.



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente